Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Reconhecimento de pessoas. Provas. Dolo de matar. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime. Atenuante. Fração. Tentativa. Quantum de diminuição.
1 – O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Não havendo provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, inviável a condenação.
2 – As declarações firmes da vítima, na delegacia e em juízo – de que um dos acusados, em concurso com outro autor, subtraiu seu aparelho celular mediante violência exercida com emprego de faca, corroboradas pelas declarações da testemunha que presenciou, em parte, os fatos, são suficientes para a condenações, máxime se coerentes com as demais provas.
3 - Evidenciado o dolo de matar para garantir a subtração da coisa, não se desclassifica o crime de tentativa de latrocínio para o de lesão corporal.
4 - A tentativa de latrocínio na companhia de outro agente é circunstância que autoriza o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
6 - A diminuição da pena pela tentativa será na fração intermediária (1/2) se há dúvidas se o crime se aproximou da consumação - inexiste nos autos laudo de exame de corpo de delito ou prontuário de atendimento médico da vítima para atestar a natureza da lesão, sobretudo se lesão foi em região de baixa letalidade.
7 – Apelação do primeiro apelante provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.